Tribunal: TJDFT
Processo: 0718701-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO.
1. Não demonstrada a aprovação em assembleia condominial de taxa fixa referente à área comum, é indevida a cobrança.
2. É cabível a cobrança das despesas com a contratação do advogado, desde que haja expressa previsão na convenção do condomínio, pois corresponde à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem despesas extras causadas pela inadimplência do réu.
3. Não se confundem os honorários advocatícios extrajudiciais com os honorários da sucumbência. Estes são fixados na sentença em desfavor da parte vencida, já aqueles são decorrentes da cobrança da taxa de condomínio, previstos na convenção condominial, constituindo, assim, justa compensação decorrente da mora.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.